Tribunal: TJDFT
Processo: 0702018-21.2018.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. ENTREGA DE PRODUTOS. NÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA. ARTIGO 361 DO CPC. OITIVA DAS PARTES. INEXISTÊNCIA. REQUERIMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO. DIREITO. AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por fornecedor de alimentos que não se desincumbiu do próprio ônus probatório.

2. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, pela não oitiva das partes em audiência una, se o Magistrado a quo não a reputa necessária e qualquer das partes não a requer. Assim, preclusa a matéria em sede de apelação.

3. Na ação de cobrança, compete ao autor demonstrar fato constitutivo do seu direito (entrega de produto); e ao réu, extintivo, modificativo e impeditivo.

4. No caso, o acervo probatório carreado aos autos não demonstra a correlação entre os fatos narrados na peça inaugural, notadamente pela falta de conformidade de datas nos documentos juntados e pelo caráter inconclusivo da prova testemunhal.

5. Recurso improvido.